Tribunal: STF
Processo: Rcl 45832
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Hélio Luiz Ferreira em face de acórdão da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP proferido nos autos do Recurso inominado nº 1001473- 28.2020.8.26.0123, nos termos da seguinte ementa:
    “Servidor Público Estado de São Paulo. Policial Militar. Contribuição Previdenciária. Novas alíquotas. Norma positivada na Constituição Federal de plena efetividade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico anterior. Manutenção da sentença. Recurso Inominado improvido.” 
    2. O reclamante, policial militar, narra que “até o mês de abril/2020 arcava com o pagamento de contribuição previdenciária, com fulcro na Lei Complementar estadual nº 1.013/2007, de 11% (onze por cento) sobre o valor que ultrapassasse o teto no INSS, nos termos do disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal”. Com o advento da reforma da previdência para militares, “passou a incidir a Contribuição de Proteção Social de Militares, pela nova redação conferida ao Decreto Lei nº 667/1969, com alíquota única de 9,5% (nove e meio por cento) sobre toda remuneração, lançada em holerite sob código nº 070184, sem observância do §18 do art. 40 da Carta Política. Sustenta, no entanto, que “a lei federal nº13.954/2019 [...] trata dos militares da União, não podendo versar sobre matéria previdenciária de exclusiva competência constitucional do Poder Legislativo do Estado”.
    3. O reclamanterRequer a declaração da “inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969 (na redação dada pelo art. 25, inciso IV, da Lei 13.954/19), que instituiu a Contribuição de Proteção Social de Militares, pela nova redação conferida ao Decreto Lei nº 667/1969, com alíquota única de 9,5% (nove e meio por cento) sobre toda remuneração, com a consequente procedência da demanda para que, até que sobrevenha legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal alhures mencionada, continue incidindo contribuição previdenciária na forma dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual nº. 1.013/2007”. Cita decisão proferida na ACO 3.350, de minha relatoria. Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita.
    4. Em atendimento a despacho, o reclamante reiterou as alegações da inicial.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).  
    8. O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado na ACO 3.350. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação. No mesmo sentido, cito a decisão proferida em caso semelhante ao dos autos: Rcl 46.557, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    9. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa ao direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 
    10. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados à violação a dispositivos constitucionais. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator